Tribunal: TJMT
Processo: 0036830-89.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036830-89.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAINARA MILENA DA COSTA SANTOS - CPF: 061.529.971-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENS MAGALHAES LOPES - CPF: 705.721.701-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/06 – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE A RECORRENTE E SEU CÔNJUGE ESTIVESSEM NA POSSE DE COISA ILÍCITA E DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO IMÓVEL –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – DEMONSTRADA A JUSTA CAUSA PARA AS MEDIDAS INVASIVAS
– 2
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM A ACUSAÇÃO DE QUE A APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES – MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA –
R
ECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1 –
Ainda que a i. defesa concentre esforços na suposta ilicitude da abordagem policial e ocorrência de violação de domicílio, se o contexto probatório dos autos traduz inequívoca suspeita para as medidas invasivas, como a prévia denúncia anônima indicando um sujeito vendendo drogas num endereço conhecido como ponto de comercialização de narcóticos, culminando na abordagem dos envolvidos e posterior apreensão, na residência, de três porções de cocaína equivalentes a 1,16g e uma porção de maconha pesando 2,47g, não há falar em nulidade probatória;

2 –
No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas;

2.1
– Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca da prática delitiva narrada no aditamento da denúncia em relação à acusada, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, provido o apelo defensivo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

TAINARA MILENA DA COSTA SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TAINARA MILENA DA COSTA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0036830-89.2019.8.11.0042, que a
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem impostas pelo Juízo da Execução Penal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 180806257, a i. defesa argui,
como matérias preliminares
,

a
nulidade probatória por ilicitude das buscas pessoal e domiciliar
, ao argumento de que inexistia justa causa para as medidas invasivas, que foram empreendidas pelos policiais com fulcro apenas em denúncia anônima.
No mérito
, requer a
absolvição
sob o viés da insuficiência probatória quanto à destinação mercantil do narcótico apreendido.

Nas contrarrazões constantes no
ID 180806259
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
não provimento do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça acostado sob o ID
191018687.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROBATÓRIA DIRETA E POR DERIVAÇÃO, HAJA VISTA A ILICITUDE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. Defensoria Pública.

Como matéria prefacial, consta das razões recursais a alegação de que
inexistia justa causa para as medidas invasivas
, tornando ilícitas as provas obtidas durante as buscas pessoal e domiciliar e as subsequentes por derivação.

Contudo, sem razão!

Isso porque, depreende-se do contexto probatório dos autos, mais especificamente das oitivas dos policiais militares
José Alexandre
e
João Alves
, colhidas perante a autoridade judiciária, que, no dia fatídico, receberam uma denúncia anônima informando o endereço de um casal, no qual o sujeito de alcunha “gordinho” estaria praticando a mercancia espúria de drogas. Na posse de tais informações, os agentes estatais saíram em diligência e, ao se aproximarem do endereço indicado, visualizaram a ora apelante em frente ao imóvel conversando com terceiros e, por certo tempo, foi realizado o monitoramento do local e avistada movimentação de pessoas condizentes com a condição de “usuários”, entrando e saindo rapidamente. Na sequência, após franqueada a entrada no imóvel do casal, foram procedidas as buscas e encontrado material ilícito, plástico filme, linhas, dinheiro em notas trocadas e encaminhados os suspeitos à delegacia.

E, muito embora
TAINARA MILENA DA COSTA SANTOS
, em seu interrogatório judicial, tenha negado a prática do tráfico de drogas, dizendo que o entorpecente apreendido pertencia ao seu ex-companheiro
Rubens
, que era usuário de drogas,
confirmou que autorizou a entrada dos policiais no seu lar para averiguações
.

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente a acusada, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos
prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Portanto, sendo demonstrado no conjunto probatório dos autos que houve prévia notícia dando conta de que havia um sujeito praticando o narcotráfico em uma quitinete e que, ao diligenciarem no local, os agentes estatais visualizaram movimentação de terceiros aparentando serem usuários de drogas, não restam dúvidas de que tais circunstâncias concretas são aptas a caracterizar as fundadas suspeitas de que a condenada e seu companheiro estivessem na posse de coisas ilícitas – pois, embora nada de ilícito inicialmente fora encontrado na posse dos increpados, a posteriori foram apreendidas
três porções de cocaína, com peso total de 1,16g (um grama e dezesseis centigramas) e uma porção de maconha equivalente a 2,47g (dois gramas e quarenta e sete centigramas) no imóvel do casal
-, a autorizar inicialmente as
buscas pessoais
e o posterior
ingresso dos policiais em seu domicílio
, sem autorização judicial.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Destarte, ainda que tenha havido notícia apócrifa no caso ora em apreço, esta não foi a razão única para a abordagem da ora apelante e do seu companheiro
Rubens
e busca na residência, pois os policiais diligenciaram até o endereço indicado e, no local, avistaram intensa movimentação de indivíduos, entrando e saindo imediatamente daquele domicílio, o que gerou fundadas suspeitas de que realmente estivessem praticando o tráfico de drogas noticiado nos informes anônimos, autorizando as medidas invasivas sem ordem judicial.

Ora, nã
o se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Ora, se o aludido contexto fático não viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (que abarca os direitos à intimidade e à vida privada), muito menos há ofensa à inviolabilidade da intimidade a simples abordagem policial e consequente busca pessoal no contexto que ora se examina, sendo que, efetuadas diligências posteriores, constatou-se o mesmo cenário informado na denúncia anônima, com a consequente apreensão de
três porções de cocaína, com peso total de 1,16g (um grama e dezesseis centigramas) e uma porção de maconha equivalente a 2,47g (dois gramas e quarenta e sete centigramas)
.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ilicitude da busca pessoal e ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante as buscas, aliás, cumpre destacar, consoante linhas volvidas, a própria recorrente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa asseriu que franqueou a entrada da equipe policial para realizar buscas no seu imóvel.

A propósito, esse entendimento já foi expressamente consignado por esta Terceira Câmara Criminal no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nº. 0008483-46.2019.8.11.0042 interposto pelo coacusado
Rubens Magalhães Lopes
, no qual foi reconhecida a licitude das provas obtidas durante as medidas invasivas realizadas na presente hipótese.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por ilicitude da busca pessoal e violação de domicílio.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte dos autos que a apelante
TAINARA MILENA DA COSTA SANTOS
foi denunciada, processada e
condenada
pelo crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, pois, no dia 08/02/2019, juntamente com o companheiro
Rubens Magalhães Lopes
, na residência situada na Rua Caravela, nº. 11, quadra 24, bairro Parque Geórgia, nesta Capital, mantinham em depósito e guardavam
três porções de cocaína, com peso total de 1,16g (um grama e dezesseis centigramas) e uma porção de maconha equivalente a 2,47g (dois gramas e quarenta e sete centigramas)
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$336,00 (trezentos e trinta e seis reais), um rolo de plástico filme e um carretel de linha.

Inconformada com o édito condenatório, recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise da tese de mérito arguida nas razões recursais.

I –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Em suas razões recursais,
TAINARA MILENA
almeja a absolvição do
crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, com base na
máxima jurídica
in dubio pro reo,
sob o argumento de que
as provas dos autos são insuficientes para comprovar seu envolvimento com a mercancia espúria de narcóticos.

Com efeito, a
pós um minucioso exame dos elementos probatórios jungidos aos autos,
percebo que o veredito condenatório merece ser reformado
.

Extrai-se do caderno processual que policiais militares receberam informação repassada pelo “Disque-denúncia” informando que um dos quartos de uma quitinete localizada no bairro Parque Geórgia, estava sendo utilizado por um indivíduo de alcunha “Gordinho” e sua convivente, para a prática do narcotráfico.

Ainda,
segundo narrado no boletim de ocorrência

“as guarnições e a equipe de inteligência deslocaram até o local, sendo que a Srª Tainara encontrava-se em frente a quitinete e o suspeito Rubens no interior da quitinete, e em buscas na quitinete, foi encontrado, no guarda-roupas, três porções de substância análoga a pasta base de cocaína, uma porção de substância análoga a maconha, a quantia de R$ 336,00, um rolo filme plástico de embalar e um carretel de linha. Assim sendo, ambos foram detidos e encaminhados, sem lesões corporais, juntamente com os materiais vinculados a central de flagrantes, para as demais providências cabíveis. Sendo o suspeito Rubens, entregue com uso de algemas, já a Srª Tainara entregue sem o uso de algemas. Observação: o suspeito Rubens não portava qualquer documento de identidade e a Srª. Tainara diz estar gestante”.
(ID 180806208, p. 29-31).

E sobre a prova testemunhal produzida em desfavor dos apelantes,
o
policial militar
Jorge Alexandre Viana Brito da Silva
,
em juízo, afirmou que fazia parte da equipe da inteligência e receberam informação anônima, não se recorda se advinda via 190 ou por populares, que naquele endereço estava ocorrendo tráfico de drogas. Deslocaram-se até o local e realizaram prévio monitoramento, sendo possível avistar alguns usuários de drogas entrando e saindo daquela quitinete, assim como visualizaram a ora acusada conversando com aqueles indivíduos.

Rememorou que a denúncia apenas citava o apelido do coacusado, vulgo “
Gordinho
”, o qual residia naquela quitinete com sua companheira, ressaltando que até aquele momento, as informações eram de que ele praticava o comércio malsão, ou seja, seria o traficante, e morava com a esposa na localidade. Continuou os relatos aduzindo que, quando a equipe chegou nas imediações do endereço denunciado, avistaram a acusada conversando com alguns usuários, contudo, não a avistaram praticando o tráfico de drogas, esclarecendo que tais indivíduos chegavam no local, conversavam com a acusada, que ordenava a entrada deles, os quais entravam e imediatamente saíam. Pontuou que sua equipe foi recebida pela apelante, que estava grávida na época do fato, e o coacusado se encontrava no interior do imóvel.

Questionado novamente acerca do teor da denúncia, referida testemunha relembrou que a informação repassava que havia um casal, inclusive a mulher estava grávida e o marido de alcunha “Gordinho” realizava o narcotráfico, aduzindo não se recordar se a denúncia indicava que o casal estava envolvido com o tráfico, apenas lembra da indicação do coacusado
Rubens
como traficante de drogas.

Por derradeiro, o testemunhante asseriu que a equipe policial, no intervalo de vinte dias, passou em frente àquele endereço por três ou quatro vezes, esclarecendo que no fatídico dia avistaram a recorrente apenas recebendo os usuários de drogas, sem entregar algo em contrapartida, ao passo que em ocasiões anteriores viram Tainara repassando algo para outra pessoa, esclarecendo que não adentrou o local no momento das buscas, porém se recorda que foi apreendido diminuto entorpecente. [Mídias, ID 180806235 ao ID 180806237].

Por seu turno, o
capitão da Polícia Militar
João Alves Pereira Neto
, sob o crivo do contraditório, sustentou que o alvo dessa denúncia seria um casal, que comercializava drogas e ficava na porta do imóvel, destacando que “
ambos sabiam e ambos participavam
” (sic) do tráfico doméstico, também chamado de “formiguinha”, não se recordando dos nomes, possivelmente tratando do indivíduo de alcunha “Gordinho”, pelo biótipo do rapaz. Discorreu que uma equipe foi apurar a veracidade dessa denúncia e avistou movimentação de pessoas no local, tanto do coacusado quanto da ora recorrente, que entravam e saiam do imóvel e esses indivíduos com aparência de usuários, caracterizando o típico comércio doméstico de entorpecentes.

Prossegue asseverando que se deslocou ao local para realizar a abordagem e, quando chegou naquela rua, o casal foi abordado, revistado e nada encontrado de ilícito na posse deles, oportunidade em que perguntou aos suspeitos se poderia realizar busca domiciliar e eles franquearam a entrada da guarnição. Procedida a revista domiciliar foram apreendidos no guarda-roupa ou cômoda apetrechos, poucas porções de drogas, plástico filme, linha para amarrar trouxinhas e dinheiro trocado.

O testemunhante discorreu que não participou efetivamente do monitoramento e que a denúncia foi lhe repassada pelos colegas de farda, trazendo que o casal, tanto a mulher quanto o homem praticavam a comercialização de narcóticos, aduzindo que a esposa atuava na mercancia e tinha conhecimento da droga no local. Finalizou seus relatos, discorrendo que, após a localização da droga no imóvel, ambos negaram a traficância, ocasião em que a acusada “
fez cena
” (sic) dizendo que estava grávida, todavia, não percebeu fisicamente essa condição da suspeita.
[Mídias, ID 180806235 ao ID 180806237].

E, interrogada em juízo,
TAINARA MILENA
negou envolvimento com a narcotraficância, esclarecendo que quando os policiais chegaram na sua residência procurando por seu companheiro os informou que este se encontrava dormindo e franqueou a entrada da equipe policial no imóvel. Disse que na época do fato seu cônjuge era usuário de drogas e os policiais, durante revistas, encontraram as porções destinadas para seu uso. Assumiu que naquele complexo de quitinetes moravam muitos usuários de drogas; e sobre o dinheiro encontrado, asseriu tratar-se do que restou de uma ação contra a Energisa, que recebeu a quantia total de quatro mil reais, dinheiro que comprou parte do enxoval da filha. [Mídias, ID 180806235 ao ID 180806237].

No cenário posto, embora seja possível cogitar que
TAINARA MILENA
estiv
esse envolvida nos negócios espúrios entabulados pelo companheiro, o codenunciado
Rubens
, vulgo “
Gordinho
”, certo é que inexistem provas seguras e consistentes acerca do seu envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes, sobretudo porque não há nenhum elemento, nem mesmo prova testemunhal, que a vincule efetivamente ao narcotráfico.

Analisando minuciosamente o
s depoimentos judiciais dos policiais militares entendo que não constituem provas suficientes do envolvimento da apelante no comércio ilícito de entorpecentes, porquanto o
PM Jorge Alexandre
alegou que a Polícia recebeu denúncia indicando que o codenunciado de alcunha “Gordinho” estaria traficando drogas e residia naquele endereço com a companheira, acrescentando que participou de um prévio monitoramento do local, contudo, não visualizou
TAINARA
efetivamente praticando a narcotraficância naquele fatídico dia.

Por sua vez, o
PM João Neto
, embora seja enfático narrando inicialmente que a denúncia apontava que o casal traficava drogas, aduziu que não participou da campana no local naquele dia e recebeu dos colegas de farda o teor dessa informação anônima, aduzindo que esteve presente na abordagem e revistas pessoal e domiciliar, local em que foi apreendida poucas porções de drogas, rolo de plástico filme, tubo de linha e pequeno numerário.

Ressalto que o
PM Jorge Alexandre
, apesar de informar que no período de vinte dias, passou algumas vezes em frente aquele endereço e visualizou a apelante, em situação anterior, entregando algo para terceira pessoa, referida informação não consta na seara policial, muito menos foi elaborado relatório acerca dessas investigações anteriores ou até mesmo posteriores ao fato ora apurado, com a finalidade de confirmar a possível participação de
TAINARA
na mercancia malsã e ainda, sequer fora abordado, nessas diversas oportunidades, quaisquer usuários de drogas que passaram pelo local.

Não desconheço a probabilidade de a apelante efetivamente ter concorrido para a prática do delito descrito na denúncia, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese a evidente anemia probatória dos autos, que
reúne meros indícios
de que estava a recorrente comercializando entorpecentes juntamente com seu companheiro – o qual, segundo os relatos dos policiais, teve a alcunha citada na denúncia e sua condição de traficante; os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual os crimes previstos na Lei nº. 11.343/06 são punidos, dada à natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por tais delitos devem estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação à recorrente
TAINARA MILENA DA COSTA SANTOS

não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada no aditamento da exordial acusatória, remanescendo da instrução criminal, por outro lado, dúvidas e incertezas acerca do seu efetivo envolvimento com a traficância de narcóticos.

Nesse sentido, colaciono julgados desta eg. Corte de Justiça em casos análogos aos autos,
in verbis
:

“(...) APELAÇÃO DE LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS -
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO
.
A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que a ré teve participação no crime de tráfico, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo
. 6) (...).”
(N.U. 0019083-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO
. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS NA CIRCUNSTÂNCIA DE QUE O PACIENTE ESTAVA NA RESIDÊNCIA DE TRAFICANTE NO MOMENTO DO FLAGRANTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MERA PRESUNÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APELO PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
Impõe-se a absolvição do apelante, em homenagem ao axioma jurídico in dubio pro reo, se ele não foi flagrado em ato de mercancia de drogas ilícitas, sequer portava qualquer substância proibida no momento da abordagem, e inexistente prova de que tivesse concorrido para o Tráfico, revelando-se inidôneo como meio de prova, o mero

fato de que estivesse na residência de traficante no momento em que foi abordado.
(N.U 0007873-39.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) – destaquei.

Por conseguinte, considerando a precariedade da prova existente em desfavor da apelante, e tendo por premissa que
somente a certeza e a verdade real autorizam a prolação de um veredito condenatório
, de rigor a
aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
para
absolver

TAINARA MILENA DA COSTA SANTOS

da imputação da prática do crime previsto
no
artigo 33,
caput
,
da Lei n.º 11.343/2006
, com fulcro no art.
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
TAINARA MILENA DA COSTA SANTOS
em face da r. sentença prolatada

pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

nos autos da ação penal n.º 0036830-89.2019.8.11.0042
,

rejeito
a preliminar de nulidade

arguida
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

p
ara
absolvê-la
quanto ao crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024